Tribunal: TCU
Processo: 016.085/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 858/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 027.153/2019-3

Inteiro teor:
Acórdão 476/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento, constituído para avaliar o cumprimento do Acórdão 858/2023-TCU-Plenário , prolatado no bojo de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), resultante do Inquérito Civil 1.11.000.001262/2015-47, instaurado para apurar possíveis irregularidades na aquisição de órteses e próteses e na locação de ventiladores pulmonares pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau/AL) nos anos de 2014 a 2018, realizados junto ao Instituto de Ortopedia de Alagoas (Iortal), CNPJ 24.373.416/0001-13 (peça 1), Considerando os pareceres uniformes produzidos pela unidade técnica às peças 21 e 22; Considerando que, mediante a decisão monitorada, esta Corte decidiu por " determinar ao Ministério da Saúde, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, ultime as providências administrativas para o ressarcimento ao Erário proposto pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), na Constatação 590289, no âmbito do Relatório de Auditoria 18.733, informando acerca da efetiva recomposição do Erário, instaurando a devida tomada de contas especial, em caso de insucesso, diligenciando à secretaria finalística responsável pela apuração e a cobrança administrativa do débito, seja junto à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, a quem compete a instauração da tomada de contas especial, sob pena de aplicação de multa às autoridades que não procederem tais providências, nos termos fixados no art. 4o da IN 71/2012 (com a redação alterada pela IN 76, de 23/11/2016), c/c o art. 8o da Lei 8.443/1992 [...]" (grifos no original); Considerando que, de acordo com a documentação encaminhada à peça 19, foi instaurada tomada de contas especial e devidamente cadastrada no sistema E-TCE do Tribunal de Contas da União, sob o número 1.446/2023, e que os autos da TCE foram autuados em 20/11/2023, mediante o TC Processo 039.208/2023-0 ; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, em considerar atendidas as medidas solicitadas no Acórdão 858/2023-TCU-Plenário , informando ao Ministério da Saúde o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres proferidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.085/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.